Tribunal: STF
Processo: Rcl 52291
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Processo civil. Ação civil pública de âmbito nacional ou regional. Tema nº 1.075 da Repercussão Geral. Ausência de limitação territorial em razão do juízo prolator da decisão. Item III da tese. Norma de interpretação constitucional de competência absoluta. Irrecorribilidade da decisão reclamada. Risco de decisões conflitantes. Mitigação da regra do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC. Excepcionalidade. Agravo regimental provido. Reclamação julgada parcialmente procedente.



    1. O item III da tese do Tema nº 1.075 da RG enuncia norma de interpretação constitucional de competência absoluta voltada à consecução de um sentido orgânico à legislação processual, a qual é orientada pela regra do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), de modo que a circunstância de se ter prolatado sentença em uma das múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional não afasta a observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente.